Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-95.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002410-95.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 735.889.628-91 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002410-95.2023.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE

Recorrido
:
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU.

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc.,
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial,
tais

princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95).
Assim
é
pacífico
que: "O Juiz
não

está
obrigado a responder
todas
as
alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Trata
-se de
ação

declaratória
de
negativa
de
débito
c/c
danos

morais
,
ajuizada

por
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS
em
face
do
MUNICIPIO DE
MIRASSOL D'OESTE/MT,
todos

qualificados
no
processo

em

epígrafe
.
Alega
a parte
autora
,
em

síntese
, que
o

requerido

ajuizou

execução
fiscal contra
si
,
por

débitos
de IPTU de
imóvel
que
nunca

teria

sido

seu
,
vindo
a
sofrer

bloqueios

em

sua

conta

bancária
.

Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
e a
condenação

em

danos

morais
. O
Município

apresentou

contestação
,
na

qual

aduz

inexistência
de
danos

morais
a
ser

indenizados
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art.
38, da lei 9.099/95.

Decido
.
No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Em

análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à parte
autora
.
Nos
termos
do
artigo
37, §6º da
Constituição
Federal, a
responsabilidade
das
pessoas

jurídicas
de
direito

publico
é
objetiva
,
respondendo

pelos

danos

causados

por

seus

agentes
a
terceiros
,
independente
de culpa. Da
análise
do
conjunto

probatório

carreado

aos
autos,
conclui
-se
razão

assiste

ao

autor
,
pois
o
município

requerido

não

comprovou
que
o

imóvel

pertence

a

ele
.
Conforme

matrícula
sob id. 124437660, o
imóvel
que
foi

objeto
da
execução
fiscal
de n
º 1001349-44.2019.8.11.0011,
possui
o
número
3791,
sendo
que
o

autor

não

consta

como

proprietário
do
referido

imóvel
.
De outro
lado
, o
documento

apócrifo

juntado

em

contestação

pelo

requerido
sob id.

126336152,
não

infirma
a
matrícula

acima

referida
.

Ademais
, o
requerido

não

trouxe

nenhum
outro
documento
que
poderia

sustentar
a
propriedade

ou
posse de
fato
do
autor

em

relação

ao

imóvel
,
como

comprovantes
de
pagamento
de IPTU,
contrato
de
compra
e
venda

ou

escritura

pública
.
Se a
parte
autora

não
é
proprietária
do
imóvel
, o
lançamento
dos
tributos
,
bem

como
o
lançamento

na

dívida

ativa
, que
culminou
no
ajuizamento
de
execução
fiscal e posterior
penhora
é
indevida
,
por
culpa do
requerido
,
nascendo
o
dever
de
indenizar
.
Demonstrado
,
pois
, o
nexo
causal entre o
equívoco

administrativo
e o
dano

causado

ao

autor
,
hipótese
que
configura

ato

suscetível
de
reparação

por

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
prejuízo

verificável
pela
própria

ocorrência
do
evento
e que,
por

isso
,
não

necessita
de
demonstração

específica
.
Tenho

ainda
que,
considerando
o
transtorno

sofrido
pela parte
Reclamante

ao
se
deparar
com
a

inscrição

indevida
e o
caráter

punitivo-pedagógico

aplicado

ao

Requerido
, é
cabível

a

indenização

por

danos

morais
. O
Código
Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que
o
valor da
indenização

mede
-se pela
extensão
do
dano
(
artigo
944).
Assim
, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
,
esses

elementos

aliados

ao
valor do
protesto
, me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da parte
autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de
modo

a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
. Ante o
exposto
,
opino

por

confirmar
a
liminar

anteriormente

deferida
e
por

julgar

procedente
a
pretensão

contida

na

inicial
para o
fim
de: a) DECLARAR a
inexistência
da
relação

jurídico-tributária
entre a parte
autora
e o
imóvel

objeto

desta

demanda
, com a
consequente

inexistência
de
débito

oriundo

dessa

relação
; b) CONDENAR o
reclamado
a
pagar
à parte
reclamante
, a
título
de
danos

morais
, a
importância
de R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
),
cujo
valor
deverá

ser

corrigido

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E, a
partir

desta
data e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei nº 11.960/09,
desde
a
citação

válida
.

Desnecessário
o
reexame
,
tendo

em
vista que
o

direito

controvertido

não

excede
a 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
(art. 496, § 3º, CPC).

Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
, e
em
nada
sendo

requerido

pelas

partes
,
ao

arquivo
com as
devidas

baixas
.

Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Eduardo Santos de Paula Juiz
Leigo

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
, da LC
n
.º
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intimem
-se
.

Cumpra
-se
.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos Juiz de
Direito

Substituto

em

designação
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) o
imóvel

foi

transferido
pela
parte

reclamante

sem
que fosse, no
entanto
,
informado

ao

Ente

Público
para
que
tomasse
as
providências

necessárias
; b)
não

houve

dano
moral; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou pela reforma do decisum para afastar o dano moral.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU.
O
contribuinte
do IPTU é o
seu

proprietário

ou

possuidor
a
qualquer

título
,
conforme

dispõe
o
artigo
34 do
Código

Tributário
Nacional. Se o
proprietário
e o
possuidor
do
imóvel

são

pessoas

distintas
, ambos
respondem
pela
dívida
,
contudo
,
inexistindo

provas
da
relação
material do
contribuinte
com o
bem
que
ensejou
o
débito

tributário
, é
indevida
a
cobrança
do
imposto

e
configura

conduta

ilícita
.

5.
In
casu
, o
juízo

a quo

observou

corretamente
que
não

foi

demonstrado
pelo

Município

recorrente
que
o

imóvel

pertence

ou

pertencia
à
parte

reclamante
,
mormente

porque
,
conforme
se
afere
da "
matrícula
sob id. 124437660, o
imóvel
que
foi

objeto
da
execução
fiscal
de n
º 1001349-44.2019.8.11.0011,
possui
o
número
[
matrícula
] 3791,
sendo
que
o

autor

não

consta

como

proprietário
do
referido

imóvel
"
. A
lém

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer
"
documento
que
poderia

sustentar
a
propriedade

ou
posse de
fato
do
autor

em

relação

ao

imóvel
,
como

comprovantes
de
pagamento
de IPTU,
contrato
de
compra
e
venda

ou

escritura

pública
".
Dessa
forma,
não

sendo

comprovada
a
relação

jurídico-tributária
entre as
partes
, "
o
lançamento
dos
tributos
,
bem

como
o
lançamento

na

dívida

ativa
, que
culminou
no
ajuizamento
de
execução
fiscal e posterior
penhora
é
indevida
".

6.
Dano
moral.
Inscrição indevida em dívida ativa
.

A

inscrição

indevida

em

dívida

ativa

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
e das Turmas Recursais (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014;
N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024;
N.U 1057910-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024
; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023
)

7. No
caso

concreto
, é
possível

constatar
dos autos
nº
1001349-44.2019.8.11.0011 que
o

Município

recorrente

procedeu
com
a

inscrição
do
nome
do
reclamante

em

dívida

ativa

por
10 (
dez
)
vezes
,
gerando
as
respectivas

certidões

ali

encartadas
. A
propósito
,
como

b
em

ponderado

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, "
o
transtorno

sofrido
pela
parte

Reclamante

ao
se
deparar
com
a

inscrição

indevida
e o
caráter

punitivo-pedagógico

aplicado

ao

Requerido
, é
cabível

a

indenização

por

danos

morais
".
Além
do
mais
,
há
de
ser

levado

em

conta
que
houve

constrição

nas

contas

bancárias
da
parte

recorrida
,
hipótese

que
agrava

ainda

mais

sua

situação
.

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
as
várias

inclusões
de
débito

em

nome
do
autor

em

dívida

ativa
,
somad
as
à
constrição

indevida

que
excede
a
R$ 3.000,00,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024